Tribunal: TJDFT
Processo: 0000931-87.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000931-87.2007.8.07.0001 RECORRENTE: TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA RECORRIDO: HERMENEGILDO BOTELHO SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE COBRANÇA. APARELHAMENTO. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DÍVIDA LÍQUIDA INSERTA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (CC, ART. 206, §5o, I). PEDIDO ACOLHIDO. FASE EXECUTIVA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. EXECUTADO. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. INÍCIO DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPLEMENTO. INÉRCIA. PARALISAÇÃO PELO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTOS INFRUTÍFEROS. NOVA INTERRUPÇÃO. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO. AFIRMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. Consoante previsão específica inserta no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, regulação que se aplica, portanto, ao executivo deflagrado para cumprimento de título executivo judicial que acolhera pretensão de cobrança lastreada no inadimplemento de contrato de abertura de crédito. 2. Segundo a regulação legal, a execução será extinta quando (i) indeferida a inicial, (ii) satisfeita a obrigação, (iii) o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, (iv) o exequente renúncia ao crédito, (v) se implementa a prescrição intercorrente (CPC, art. 924, c/c art. 771, caput), ou, ainda, quando qualificado o abandono no formato legal ante a aplicação subsidiária do procedimento inerente ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único), não se inscrevendo a ausência de bens penhoráveis da titularidade do executado como fato apto a induzir à ausência de pressuposto processual e ensejar a extinção da pretensão executória. 3. Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação da parte exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a prévia intimação dele para ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, §4o), mas, conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda a qualificação da inércia do credor após o implemento do termo suspensivo, não se operando sem essa qualificação. 4. Expirado o prazo ânuo de suspensão do curso do processo executivo em razão de não terem sido localizados bens penhoráveis pertencentes ao executado, conquanto ultimada a citação, ensejando a fluição da prescrição intercorrente, os pedidos de diligências advindos da parte exequente, que, deferidos, não alcançaram o efeito esperado ou se revelam inócuos, não interferem no fluxo do prazo prescricional, consoante o procedimento estabelecido e em face da constatação de que exegese diversa implicaria a criação de novos fatos interruptivos ou suspensivos da prescrição sem demarcação legal, tornando imprescritível a pretensão, em razão de simples manifestação advinda da parte credora a despeito de desguarnecida de qualquer efetividade (CPC, art. 921 e §§). 5. A prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), funcionando, pois, como instrumento de pacificação social e estabilização das relações obrigacionais, evitando que se eternizem em descompasso com o princípio da segurança jurídica, e, assim, ponderada a gênese e a destinação da prescrição, iniciada a fluição do prazo prescricional após ter sido suspenso o trânsito do executivo, diligências postuladas pela parte exequente que se revelem infrutíferas ou desprovidas de efetividade não consubstanciam fato apto a interromper ou suspender o implemento da prescrição intercorrente, prevenindose, assim, a criação de situação de pretensão imprescritível em descompasso com o primado da segurança jurídica. 6. Escoado o prazo de suspensão do curso do processo executivo pelo prazo ânuo estabelecido pelo legislador processual, durante o qual houvera, também, a suspensão do prazo prescricional da pretensão executória, inicia-se a fluência automática da prescrição intercorrente, cujo fluxo não é novamente interrompido ante a renovação de requerimentos de diligências que já se mostraram infrutíferas, não estando ademais condicionado à previa intimação da parte exequente para impulsionar o fluir processual, derivando dessa regulação que, implementado o interstício prescricional após o decurso do prazo de suspensão legal, ouvida a parte exequente, deve ser afirmada na conformidade da regulação procedimental (CPC, art. 921 e §§). 7. Extinta a execução em razão do advento da prescrição intercorrente derivada da ausência de bens expropriáveis, com a frustração da realização do débito em execução, a resolução se realiza sem ônus para as partes, consoante dispõe o legislador processual (CPC, art. 921, §5o, com a redação ditada pela Lei n. 14.195/21), e, sendo descabida a fixação de honorários de sucumbência em face de qualquer dos litigantes, inviável que, desprovido o recurso advindo da parte exequente, que tivera sua prestação frustrada em razão da renitência do executado em realizar a obrigação de sua responsabilidade, sejam-lhe imputados honorários de sucumbência recursal em razão da ausência de fixação e de cabimento da verba na espécie. 8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 206, §5o, inciso I, do Código Civil, 921, §§1° e 4°, 924 e 771, caput, todos do CPC, sustentando que a prescrição intercorrente da pretensão executória não se operou, uma vez que o prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas de instrumentos públicos ou particulares prescreve em cinco anos. Aduz que a execução deve ser suspensa pelo prazo de um ano, de igual modo o prazo prescricional, quando não existirem bens passiveis de penhora, consoante ocorrido no ID 20017339. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 206, §5o, inciso I, do Código Civil, 921, §§1° e 4°, 924 e 771, caput, todos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.” (AgInt no REsp n. 2.113.875/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Por fim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “3. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, sendo necessário evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações, o que, diante dos óbices aplicados acima, não ocorreu na espécie.” (AgInt no AREsp n. 2.400.962/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030